Tribunal: STF
Processo: ARE 1565590
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Afastamento de militar. Exercício de mandato de diretor sem prejuízo de remuneração.. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação local. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, o qual discute a possibilidade de afastamento de militar para exercer mandato de diretor de associação, sem prejuízo da remuneração.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, que manteve a inviabilidade do processamento do apelo extremo em razão da necessidade de reexame fático-probatório e de análise de legislação infraconstitucional local.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, em face da necessidade de reexame dos fatos e das provas e de análise de legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    4. O Agravo Regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    5. A controvérsia sobre a possibilidade de afastamento de militar com remuneração para mandato classista demanda reexame do conjunto fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional local, o que impede o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso desprovido.